Tribunal: STF
Processo: RE 380427
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. TAXA DE COLETA DE
   LIXO E LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
   é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes
   da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o
   IPTU, salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função
   social da propriedade urbana (Súmula 668 do STF).
II - É
   ilegítima a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública
   - TCLLP, porquanto não está vinculada apenas à coleta de lixo
   domiciliar, mas também a serviço de caráter universal e
   indivisível, como a limpeza de logradouros públicos.
III - A
   atribuição de efeitos prospectivos à declaração de
   inconstitucionalidade, dado o seu caráter excepcional, somente
   tem cabimento quando o tribunal manifesta-se expressamente sobre
   o tema, observando-se a exigência de quorum qualificado previsto
   em lei.
IV - Agravo improvido.